Tribunal: TJBA
Processo: 0304548-43.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304548-43.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JOELMA VIEIRA DAS NEVES DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO TAVARES TAMBON (OAB:BA28325-A) EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari apontando omissão no acórdão que, ao prover parcialmente a apelação para excluir a multa de 40% sobre o FGTS, manteve a condenação integral do ente público ao pagamento das verbas sucumbenciais. Verificada a omissão no acórdão embargado, que deixou de observar a regra do art. 86, caput, do CPC após a reforma parcial da sentença. O provimento do apelo para afastar a multa rescisória implica decaimento de parte do pedido autoral, caracterizando a sucumbência recíproca e impondo o rateio das despesas e honorários de acordo com o proveito econômico de cada parte. Fixação do ônus sucumbencial na proporção de 80% pelo Município, ora embargante, e 20% pela Autora, ora embargada, com a devida ressalva da suspensão de exigibilidade por ser a Embargada beneficiária da gratuidade da justiça. Redistribuição proporcional. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0304548-43.2012.8.05.0039, que tem como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como embargada, JOELMA VIEIRA DAS NEVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.